Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715366-06.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SMR CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, VENICE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A APELADO: CONDOMINIO PRIVILEGE RESIDENCE DESPACHO A parte apelante, SMR CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, VENICE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, promoveu o preparo recursal no dia seguinte a interposição do apelo (ID 69910577), porém o realizou em sua forma simples (ID 69910580 e 69910581). Nesse âmbito, conforme o regramento do artigo 1.007, §4o, CPC, o recolhimento efetivado de forma intempestiva deveria ocorrer na forma dobrada. Destarte, intime-se à apelante para que complemente, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora